Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-68.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-07-03
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO.

1. Ausente quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial, caracterizando inovação recursal.

2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/02, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.

3. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do genitor, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores, não é possível a redução do valor da referida obrigação. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia na forma anteriormente estabelecida.

4. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico.

5. Apelo parcialmente provido.